Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. INTERNAÇÃO EM UTI. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ÓBITO. CONDUTA NEGLIGENTE. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento contido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal-CF, que encontra reforço no art. 43 do Código Civil-CC , nos quais se disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

2. Pela teoria do risco administrativo, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente.

3. Embora, em regra, a responsabilidade atribuível ao Estado vigore na modalidade objetiva, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, a doutrina e jurisprudência são oscilantes no que tange a responsabilidade estatal por ato omissivo. Segundo o repertório jurisprudencial deste Tribunal incidirá a teoria da faute du service, razão pela qual o Estado responderá na modalidade subjetiva, o que pressupõe a configuração da culpa para ensejar o dever de reparar.

4. Ao deixar de cumprir a determinação judicial e não providenciar a internação do paciente na UTI, adotou conduta negligente em relação ao grave estado de saúde que acometia o paciente, pois ignorou a recomendação médica, dele retirando a chance de sobrevivência, contribuindo, portanto, de forma omissiva, para caracterizar o nexo de causalidade que resultou no óbito.

5. Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito.

6. In casu, tem-se o dano moral indireto, reflexo ou por ricochete. Quer-se dizer: apesar de a afronta a direito da personalidade ter sido praticada contra determinada pessoa, por via indireta ou reflexa, tal conduta atinge a esfera da personalidade de terceiro, o que também impõe sua compensação a título de danos morais indenizáveis, na medida da ofensa aos direitos destes, respectivamente, companheira e filha do paciente.

7. Apelo conhecido e parcialmente provido.